Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-71.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE ESTABELECIDA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE CAUTELA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar solidariamente a quantia de R$ R$ 6.418,00 (seis mil quatrocentos e dezoito reais), referente à indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Nas suas razões recursais, sustenta a culpa concorrente das partes, sob alegação de que a colisão não foi traseira, como fundamentado na sentença. Assim, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a culpa concorrente e pela divisão dos danos materiais proporcionalmente entre as partes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61297887), desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça (ID 61297864). Benefício concedido em favor do recorrente, considerando a comprovação perante o Núcleo de Prática Jurídica. Contrarrazões apresentadas (ID 61297890).
3. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se em apreciar a ocorrência de culpa concorrente no acidente de trânsito.
4. Em caso de acidente entre veículos em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
5. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB).
6. Do contexto fático probatório, sobretudo do vídeo acostado aos autos, verifica-se que a responsabilidade pelo acidente é do motorista do automóvel SPORTAGE, placa JIF-5955, pois não se atentou aos cuidados que deveria adotar, eximindo-se da cautela necessária, restando comprovada com a dinâmica do acidente a velocidade inadequada para a via, bem como a colisão traseira e lateral no veículo da parte recorrida, consoante bem analisado pelo juiz sentenciante "... Dadas tais premissas, das alegações trazidas pelas partes em confronto com a prova documental produzida nos autos, restou nitidamente demonstrado que a responsabilidade pelo acidente deve ser imputada exclusivamente ao condutor requerido que, inobservando as normas gerais de circulação e conduta disciplinadas no Código de Trânsito Brasileiro, acabou por ocasionar o acidente em que se envolveram as partes. Nesse aspecto, o vídeo de ID mostra nitidamente que JOÃO BATISTA conduzia o veículo SPORTAGE em velocidade absolutamente incondizente com o trânsito no local. Com efeito, a filmagem citada mostra o SANDERO do autor transitando na pista em velocidade regular, até parar, de forma tranquila, logo após o DUSTER que lhe segue à frente (24 segundos do vídeo). A despeito disso, a partir dos 33 segundos do vídeo vê-se que o SPORTAGE (conduzido por JOÃO BATISTA) se aproxima em alta velocidade até colidir no SANDERO do autor, que estava parado na pista. No ponto, a filmagem mostra tanto a alta velocidade desenvolvida pelo condutor requerido como a tentativa de desvio deste somente quando o SPORTAGE já estava extremamente próximo do SANDERO, o que indica a total desatenção do réu. É bom acrescentar que a versão do réu de que o autor deu causa ao acidente ao tentar fazer um “gato” é absolutamente inverídica e fantasiosa. Bem por isso, não há o menor sentido em se falar em culpa concorrente...".
7. Portanto, comprovada a culpa exclusiva do recorrente na colisão, não há que se falar em responsabilidade concorrente das partes, razão pela qual a sentença deverá ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.